Tribunal: TCU
Processo: 019.634/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia acerca de irregularidades em pregão eletrônico promovido para a contratação de serviços de manutenção predial. Análise de resposta a oitiva e a diligencia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de denúncia, com pedido de medida cautelar, acerca de irregularidades no Pregão Eletrônico 69/2022, promovido pelo Hospital Geral do Rio de Janeiro (HGeRJ) para a contratação de serviços de manutenção predial, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 250, inciso V, e 276, §§ 1o e 6o, do Regimento Interno/TCU; arts. 9o e 14 da Resolução-TCU 315/2020; na Súmula-TCU 263 e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. revogar a medida cautelar referendada pelo Acórdão 1489/2023-TCU-Plenário , autorizando o HGeRJ a dar prosseguimento ao Pregão Eletrônico 69/2022; 9.2. dar ciência ao HGeRJ acerca da ocorrência das seguintes irregularidades, que não deverão constar nos editais dos futuros certames, sob pena de responsabilização dos agentes envolvidos: 9.2.1. falta de publicação, junto com o edital da licitação, dos Estudos Técnicos Preliminares; 9.2.2. previsão de que as empresas que optarem pela não realização da Visita Técnica enviem, para o e-mail do pregoeiro, declaração de que possuem pleno conhecimento do objeto; 9.2.3. exigência, para fins de qualificação técnica, de: 9.2.3.1. registro junto ao CBMERJ e à Rioluz/GEM, somente cabível na fase de execução contratual; 9.2.3.2. demonstração de atuação nos ramos de elétrica, telecomunicações, mecânica, química e segurança do trabalho, quando o registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) seria suficiente para demonstrar a sua aptidão nos referidos ramos; 9.2.4. exigência, para fins de qualificação técnica, de comprovação de experiência: 9.2.4.1. em manutenção em prédio histórico e/ou tombado, considerando que: (i) nenhuma das instalações do HGeRJ é tombada; (ii) a comprovação da capacidade técnico-operacional deve ser limitada às parcelas de maior relevância; e (iii) a matéria não envolve complexidade técnica excepcional que justifique sua inclusão entre os requisitos de qualificação; 9.2.4.2. em gerenciamento de contas de energia uma vez que: (i) esta atividade extrapola o objeto da licitação e (ii) a comprovação da capacidade técnico-operacional deve ser limitada às parcelas de maior relevância; 9.2.4.3. em limpeza de fossas com utilização de equipamento de jato d'água de alta pressão e equipamento de sucção, considerando que: (i) a comprovação da capacidade técnico-operacional deve ser limitada às parcelas de maior relevância; e (ii) há a possibilidade de subcontratação desse serviço; 9.2.4.4. em implementação e/ou operação de Sistema de Gerenciamento de Manutenção (SGM) que contemple, no mínimo, três índices de Classe Mundial de Manutenção, considerando que a comprovação da capacidade técnico-operacional deve ser limitada às parcelas de maior relevância; 9.2.4.5. em manutenção de sistemas de ar-condicionado central para áreas limpas Classe 1.000 (ISO Classe 4), se for suficiente exigir a comprovação de experiência em manutenção de ar-condicionado central em ambientes com áreas críticas, não necessariamente ISO Classe 4; 9.2.4.6. mínima de três anos na prestação de serviços compatíveis ao objeto, local e tipo de licitação (i) sem estar comprovado que tal lapso temporal é indispensável para assegurar a prestação do serviço em conformidade com as necessidades do órgão e (ii) em afronta à jurisprudência do TCU; 9.3. realizar a oitiva do HGeRJ, para que, no prazo de quinze dias, se pronuncie quanto ao seguinte ponto, preste outras informações que julgar necessárias e designe interlocutor para dirimir eventuais dúvidas: 9.3.1. previsão, no termo de referência do Pregão 69/2022, dos quantitativos dos postos de mão de obra residente, incluindo quatro postos diferentes de engenheiros, sem justificativas e desacompanhada das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, infringindo o art. 7o, inc. V, da Instrução Normativa Seges/ME 40/2020 e os princípios da eficiência, motivação, razoabilidade e economicidade; 9.4 considerando a possibilidade de construção participativa das deliberações deste Tribunal, facultar ao HGeRJ, caso queira, que se manifeste, no prazo de quinze dias, sobre possíveis ações corretivas que poderão ser tomadas para mitigar os efeitos das irregularidades detectadas no Pregão 69/2022, em particular quanto aos possíveis impactos de determinação para realização tempestiva de novo procedimento licitatório, livre dos defeitos apontados, e limitação da vigência do contrato a ser firmado a um ano; 9.5. alertar o HGeRJ, com relação à construção participativa de deliberações, de que: 9.5.1. a sua manifestação quanto às alternativas para corrigir os indícios de irregularidades verificados e quanto aos impactos das possíveis medidas a serem adotadas pelo TCU será avaliada na proposição de mérito, mas não vincula as decisões desta Corte de Contas, notadamente quando os riscos decorrentes de sua adoção e/ou da manutenção de situação irregular não se coadunarem com o interesse público que se pretende tutelar; 9.5.2. a ausência de manifestação no prazo estipulado não impedirá o andamento processual, podendo o TCU vir a prolatar decisão de mérito, caso haja elementos suficientes que caracterizem afronta às normas legais e/ou possibilidade de ocorrência de prejuízos à Administração; e 9.5.3. a ausência de manifestação não será considerada motivo de sanção; 9.6. autorizar o acesso da empresa M3 Manutenção e Montagens Ltda à peça 98 dos autos, em atendimento ao seu requerimento de peça 101; 9.7. dar ciência deste acórdão ao denunciante, à empresa M3 Manutenção e Montagens Ltda., ao Hospital Geral do Rio de Janeiro (HGeRJ) e à Base Administrativa do Complexo de Saude do Exército no Rio de Janeiro, ao qual se vincula, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.